Tribunal: TJBA
Processo: 8008021-30.2022.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8008021-30.2022.8.05.0004 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: GERALDO GENTIL CHAGAS VILA FLOR Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ART. 485, III, CPC – ENDEREÇO INCOMPLETO DO EXECUTADO – DESNECESSIDADE – LEI DE EXECUÇÃO FISCAL – NORMA ESPECIAL – INDICAÇÃO DO MELHOR ENDEREÇO DISPONÍVEL – PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA COBRANÇA TRIBUTÁRIA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. Trata-se de execução fiscal de débito tributário. A execução fiscal é regida pela Lei nº 6.830/1980, que prevalece sobre o Código de Processo Civil, aplicando-se este apenas subsidiariamente. O Município de Alagoinhas ajuizou Execução Fiscal perseguindo cobrança de débito de IPTU. Apelação Cível interposta pelo Município de ALAGOINHAS contra sentença que indeferiu a petição inicial e decretou a extinção da execução fiscal sem resolução do mérito, movida contra GERALDO GENTIL CHAGAS VILA FLOR. O fornecimento do endereço do devedor constitui requisito apenas “sempre que conhecido” (art. 2º, § 5º, I, da LEF e art. 202, I, do CTN), não sendo causa de indeferimento da inicial ou de extinção do feito. Havendo o exequente informado o endereço constante do cadastro municipal, incabível a extinção do processo por abandono, impondo-se o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento. Recurso de apelação provido para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da execução fiscal e busca pela efetivação da citação do executado. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de nº. 8008021-30.2022.8.05.0004, em que figura como Apelante, MUNICIPIO DE ALAGOINHAS e como Apelado GERALDO GENTIL CHAGAS VILA FLOR ACORDAM os Desembargadores e Magistrados Convocados, integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente. MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO Juíza de Direito Substituta de 2º Grau Relatora MR06